Tribunal: TJMT
Processo: 0016968-97.2015.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016968-97.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), CARLOS GONCALO DA SILVA - CPF: 567.865.571-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, III, DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – INÉRCIA - SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, diante da inércia da parte autora que, mesmo intimada pessoalmente, para dar andamento na causa, não se pronunciou no prazo legal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
Banco Honda S.A.
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão que move em desfavor de
Carlos Gonçalo da Silva
, onde o juízo singular julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, por abandono da causa, determinando, ainda, a devolução do veículo ou, no caso de venda, a realização do deposito do valor devidamente atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.

Nas razões recursais, o apelante sustenta excesso de rigor e formalismo na decisão, ao passo que resta demonstrado que tem interesse no prosseguimento do feito, em atenção, ainda, ao princípio da economia processual e instrumentalidade das formas.

Argumenta, que apesar de apreendido o veículo desde 2016, o apelado nunca procurou o apelante para a purgação da mora, portanto, requer seja anulada a sentença, com o consequente prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão controvertida diz respeito à alegada impossibilidade de extinção do feito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC (abandono de causa).

O apelante sustenta excesso de rigor e formalismo na decisão, ao passo que é o maior interessado na resolução da lide, uma vez que apesar de apreendido o veículo, o apelado nunca fora encontrado, tampouco o procurou para purgar a mora.

Destaca, ainda, que devem ser obedecidos os princípios da econômica processual e instrumentalidade das formas, determinando o prosseguimento do feito.

O recurso não comporta provimento.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela instituição financeira, ora apelante, em 25/08/2015, ao passo que a liminar foi deferida e em 10/08/2016, fora apreendido a motocicleta CG125 FAN KS, ano 2013/2014, cor preta, placa NPI-2774, que encontrava-se na posse de terceiro (Id no 22032453).

Entretanto, na ocasião da busca e apreensão, o Sr. Oficial de Justiça, informou que deixou de citar o requerido, por não tê-lo localizado.

O autor, ora apelante, impulsionou os autos informando novos endereços e pugnando por novas diligências (id no 22033972, 22033975, 22034454, 22034462, 22035465, 22035471), porém todas sem êxito (id no 22033979, 22033986, 22034457, 22034465, 22035467, 22035473).

Diante de todas as certidões negativas, fora impulsionado os autos, para tanto o apelante, pessoalmente (id no 22035478), quanto seu advogado, via DJE no 104458 (id no 22035476), manifestarem nos autos e dar impulso no feito (ID no 22035474), porém mantiveram-se inerte.

Sobreveio, então, sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa (ID. 22035496).

Considerados os fatos delineados, não há que se falar em equívoco na decisão que extinguiu o feito, porquanto era ônus da parte autora dar andamento ao feito, no prazo regulamentar, encargo do qual não se desincumbiu, in verbis:

“Art. 485 – O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – quando, por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1° - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

A propósito, nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO - NÃO ATENDIMENTO - ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - EXTINÇÃO - ART. 485, III E §1o DO CPC - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR – NÃO OCORRÊNCIA - PRAZO DE 5 DIAS APÓS A CITAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DO VALOR (TABELA FIPE) - CABIMENTO - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Intimado o autor pessoalmente para dar prosseguimento ao feito sem que haja nenhuma manifestação, impõe-se a extinção por abandono da causa – art. 485, III e §1o, do CPC
. Nas Ações de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente, o prazo de 5 dias para consolidação da propriedade e posse no patrimônio do credor tem início com a citação, ocasião na qual lhe é possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69). Diante da impossibilidade de restituição do veículo, deve ser mantido o bloqueio do valor respectivo com base na Tabela FIPE.
(Ap 123108/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LIMINAR CUMPRIDA - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - INÉRCIA DO AUTOR NA ULTIMAÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - ART. 485, II, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Cumprida a liminar de apreensão do veículo, se não realizada a citação do réu por inércia do autor, é cabível a extinção por abandono da causa sem que haja excesso de rigor e formalismo, tampouco afronta ao princípio da celeridade processual. Não citado o réu, não há a consolidação da propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário, pois não foi possibilitada a apresentação de defesa e a purgação da mora (art. 3o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei 911/69).”
(MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 01/10/2018) (destaquei)

In casu
, como mencionado, além da intimação do causídico para dar prosseguimento ao feito, houve a intimação pessoal do autor, a teor do que estabelece o art. 485, §1o, do CPC, conforme Aviso de Recebimento acostado aos autos.

Nesse sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – Ação de execução de título extrajudicial - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA IMPULSIONAR O FEITO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para fins de extinção por abandono da causa, não é necessária a prévia intimação do advogado, mas, tão somente, a intimação pessoal da parte, o que, in casu, foi devidamente cumprida.
”
(N.U 0005476-05.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019) (destaquei)

Apesar do apelante defender excesso de rigor e formalismo na decisão, em ofensa, ainda, ao princípio da economia processual, verifica-se que os autos tramitam desde 25/08/2015, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, sem a localização do requerido.

Sendo assim, diante da observância do magistrado no tocante à intimação do autor, ora apelante, antes de promover a extinção do feito por abandono processual, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020